Tribunal: TJSP
Processo: 2023728-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. ação de restituição de bem móvel. Locação de veículo. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação requerida. Locação de veículo sem a respectiva devolução na data acordada. Tentativas de comunicação frustradas. Esbulho possessório evidenciado. Bloqueio para transferência do veículo que se configura medida a garantir a eficácia da decisão que

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. ação de restituição de bem móvel. Locação de veículo. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação requerida. Locação de veículo sem a respectiva devolução na data acordada. Tentativas de comunicação frustradas. Esbulho possessório evidenciado. Bloqueio para transferência do veículo que se configura medida a garantir a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Recurso provido.